Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731073-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE JESUS SOUZA APELADO: PACCIOLI CONTABILIDADE CONSULTORIA E INFORMATICA SC LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de sujeitar a parte recorrente à sanção prevista no § 4o do mesmo dispositivo. Na hipótese, verifico que a apelante juntou extrato de comprovante de pagamento de taxa judiciária (ID 26491183), não sendo possível, no entanto, relacioná-lo ao recurso de apelação, porquanto desacompanhado da guia do preparo. Nesses moldes, a parte deve efetuar o recolhimento do preparo em dobro. Intime-se a apelante para que supra a falta, na forma assinalada, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília, 24 de junho de 2021 16:09:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator